Tribunal: STF
Processo: ARE 1387434
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A.S. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Declaratória de nulidade de ato jurídico. “Querela nullitatis insanabilis”. Pretensão de desconstituir sentença proferida em anterior processo de investigação de paternidade. Falta de interesse processual evidenciada. Matéria já acobertada pela coisa julgada. Pretensão à rediscussão do mérito que não pode ser admitida. Relativização da coisa julgada que depende da demonstração da insuficiência de provas no primeiro caso ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA, o que não ficou caracterizado no caso. Segundo laudo realizado na anterior ação, já sob o método do DNA, que afastou a paternidade pretendida. Indeferimento da inicial mantido. Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI; 93, inciso IX; e 227, §6º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em resumo, ser possível a relativização da coisa julgada em ação de investigação de paternidade julgada improcedente por insuficiência de provas.



    Alega a autora, ora recorrente, que a presente ação tem por objeto 



    “A BUSCA da VERDADE REAL, de seus direitos à filiação, à identidade genética e à busca pela ancestralidade, uma vez que integram uma parcela significativa dos direitos da personalidade e são elementos indissociáveis do conceito de dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de tutelá-los e de salvaguardá-los de forma integral e especial, a fim de que todos, indistintamente, possuam o direito de ter esclarecida a sua verdade biológica.



    Através da RELATIVIZAÇÃO da COISA JULGADA firmada em ação de investigação de paternidade julgada improcedente por INSUFICIÊNCIA de PROVAS, na qual o exame determinado pelo juízo foi inconclusivo, contudo com quase 80% de possibilidade. Fundamento que não pode servir de obstáculo ao conhecimento da verdade real, uma vez que a RECORRENTE, não pode ser seu direito direito à paternidade (sendo personalíssimo, irrenunciável e imprescritível), obstado por ato atribuível ao Judiciário, transitada em julgado, mas SEM AMPARO em PROVA GENÉTICA (exame de DNA).”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que negou seguimento e não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve improcedência de declaratória de nulidade, quanto a investigatória de paternidade post mortem, julgada improcedente. 1. Negado seguimento e não admitido o RE na origem, a parte, aviou apenas ARE a este e. STF, não impugnando o não seguimento do RE por meio de agravo regimental ao TJ local. Precluiu a incidência do Tema 339/STF, quanto à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição. 2. RE que não conta com o devido prequestionamento constitucional e, consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa na espécie. 3. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda dilação probatória, pois assente que segunda perícia, em que já usada a técnica do DNA, concluiu não haver a alegada relação de parentesco, pelo que desnecessária exumação cadavérica. Óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento do RE”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que no tocante à alegação recursal de violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, neste ponto, por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), razão pela qual deixo de examiná-la, uma vez que essa decisão somente é passível de impugnação por meio de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    No mais, igualmente, não procede a irresignação.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 363.889/DF, de minha relatoria, consolidou a orientação acerca da possibilidade de relativização da coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade, permitindo a propositura de nova ação quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos” (DJe de 15/12/11). 



    No caso dos autos, entretanto, a Corte de origem assentou expressamente que a prova pericial realizada é conclusiva em atestar a exclusão da paternidade, o que inviabiliza a rediscussão do caso em nova ação. Transcrevo do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese em análise, embora afirme a Autora a possibilidade de renovação da ação de investigação de paternidade, isso somente seria adequado na hipótese de novos elementos que não foram apreciados na anterior ação investigatória. Embora a Apelante refira que o laudo pericial apontou a probabilidade da paternidade em relação ao Sr. Pedro Costa, em 77,8%, verifica-se, em verdade, que foi realizada uma segunda perícia, já pelo método do DNA, que excluiu a paternidade da Autora em face do Sr. Pedro Costa.



    Nesse sentido, elucidativo o v. Acórdão proferido no processo nº 0006273-81.2003.8.26.0586, que então enunciou: “In casu, diversamente do alegado pela apelante, os laudos periciais elaborados pelo ‘Centro de Genomas’ (laboratório conveniado com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC), em segundo exame hematológico genético (DNA) realizado com a autora e filhos dos alegados pais biológicos (P.C. e G. da S. C., de seus pais registrários (B.J. de M. e M. L. de M. R), foi peremptório em concluir que: a) a probabilidade da paternidade da autora em face de seu pai registrário B. J. de M. é de 99,9999%, excluindo, portanto, a paternidade da mesma em face de P. C. (vide fls. 250/262). Em complementação, esclareceu a Dra. Cláudia Ferreira de Souza, perita do Centro de Genomas, que a maternidade de M. L. de M. R. em relação à autora não foi excluída (fls. 327). A impugnação apresentada pela demandante foi de natureza genérica, sem bases sólidas de cunho científico, de modo que não tem o condão de afastar o resultado do laudo pericial que, repita-se, assegurou a paternidade de B. J. de M. em face da recorrente em índice de 99,9999%, excluindo, portanto a paternidade de P. C.” (pág. 430).



    Desse modo, correta a r. sentença ao enunciar (pág. 574):



    “Todavia, verifico a inexistência de interesse processual com a presente demanda, haja vista que para o cabimento da querela nullitatis insanabilis se faz necessário a ausência de pressuposto de existência no processo cuja desconstituição se pretende, o que não ocorre no caso em tela, já que a questão cinge-se no convencimento do magistrado ao apreciar a prova constante dos autos, bem como no indeferimento da exumação pleiteada pela autora naquele feito. 



    Com se vê, pretende-se na verdade a rediscussão do mérito do processo com trânsito em julgado. 



    Assim, o feito esbarra na coisa julgada que não poderá ser desconstituída pela via escolhida pela autora”.



    Acrescente-se que, apesar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de relativização da coisa julgada formada em ação de investigação de paternidade, a admissão de reanálise desses casos depende da demonstração de insuficiência de provas no primeiro processo ou de dúvida razoável sobre a existência de fraude em teste de DNA anteriormente realizada, hipóteses aqui não caracterizadas, de modo que não poderia mesmo a ação prosseguir.



    Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.”



    Assim, o caso em tela difere da situação examinada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, haja vista que no caso dos autos, conforme consignado pela Corte de origem, a improcedência do pedido formulado na ação de investigação de paternidade está amparada em laudo pericial pelo método de DNA, onde assentada “a probabilidade da paternidade da autora em face de seu pai registrário B. J. de M. é de 99,9999%, excluindo, portanto, a paternidade da mesma em face de P. C. (vide fls. 250/262)”.



    Assim, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 363.889/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, possibilitou propositura de nova ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente (Tema 392 da Repercussão Geral). 



    II - Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, o que é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.108.187/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/19).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, nos termos do decidido no RE 363.889-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 392, oportunidade em que se firmou a orientação de se admitir a relativização da coisa julgada apenas em hipóteses excepcionais, o que não se configura nos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.216.309/SC-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/4/20).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Processual Civil. Princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Ação de investigação de paternidade. Exame de DNA. Recusa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 776.097/RO - AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/05/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente